Tribunal: TJDFT
Processo: 0744265-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPELIR ÓRGÃOS PÚBLICOS À OUTORGA DE ESCRITURA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de inventário que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à CODHAB-DF e ao Distrito Federal para outorga de escritura pública do imóvel, objeto de futura partilha, em nome do espólio.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. São duas: (i) definir se é cabível compelir a Administração Pública à outorga de escritura pública de imóvel no curso do inventário; (ii) estabelecer se a partilha de direitos aquisitivos sobre imóvel ainda não regularizado compromete os direitos dos herdeiros, notadamente em relação à isenção fiscal anteriormente concedida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de origem apenas autorizou que o inventariante buscasse a regularização, sem ordenar qualquer ato de titulação ou registro da propriedade, o que está em conformidade com os limites da jurisdição no processo de inventário.
4. A CODHAB/DF esclareceu que o processo de escrituração somente pode ser iniciado após o trânsito em julgado do inventário e o reconhecimento formal dos herdeiros, condição que se alinha aos trâmites da regularização fundiária.
5. A outorga de escritura pública é ato administrativo complexo, cujo cumprimento depende de requisitos legais e administrativos, não podendo ser imposto judicialmente no bojo de inventário.
6. A partilha de direitos aquisitivos é juridicamente válida, preserva o patrimônio a ser transmitido aos herdeiros e permite a futura regularização da titularidade, sem prejuízo de natureza patrimonial ou fiscal.
7. A isenção do ITCD permanece resguardada, mesmo diante da ausência de escrituração imediata, pois a natureza do bem e o enquadramento legal que justificam o benefício não são alterados pela partilha dos direitos aquisitivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O processo de inventário não é meio próprio para compelir órgãos públicos à outorga de escritura pública de imóvel, tratando-se de ato administrativo sujeito a requisitos formais e à regular tramitação administrativa. 2. A partilha de direitos aquisitivos é juridicamente válida e suficiente para preservar o patrimônio dos herdeiros, permitindo a futura formalização da titularidade sem prejuízo de direitos fiscais. 3. A isenção de ITCD concedida em programas habitacionais permanece válida mesmo sem a escrituração imediata do imóvel, desde que mantidas as condições legais do benefício.”